Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004299-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
–
EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
inocorrência –

ônus QUE COMPETE AO BANCO comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora – artigo 373, II, do CPC
–

SENTENÇA

mantida
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante.

Incumbe ao banco apelante o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004299-33.2019.8.11.0044

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

CLARICE BENTO PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
, ajuizada por
CLARICE BENTO PRADO
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para: declarar a ilegalidade nos descontos na contratação do serviço bancário, bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de cada desconto, condenou ainda
a ré a pagar, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da sentença.

Por fim, condenou a instituição bancária
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Nas razões recursais, como única matéria de defesa, o banco apelante assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato objeto da presente lide foi cedido ao banco ITAÚ CONSIGNADO S/A e não se encontra mais sob a sua responsabilidade, devendo ser excluído da presente lide visto a sua ilegitimidade passiva (
Id 149103734).

Contrarrazões ofertadas no Id 149103737, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido (Id 149164660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
, onde alega que é servidora pública municipal, aposentada, e ao verificar a situação de seu benefício constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, junto ao Banco BMG consignado, totalizando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, e, por conseguinte, dos descontos que vêm sendo realizados na folha de pagamento desde 2014, no valor de R$338,91 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)
.

Assim, por declarar que não firmou qualquer negócio jurídico, a demandante pugnou pela declaração de inexistência de dívida c/c restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
julgou procedentes os pedidos da parte autora e afastou as preliminares suscitadas pela requerida, o que ensejou o presente recurso, o qual deve ser desprovido. Explico:

Se insurge o banco apelante, alegando
unicamente
que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob a justificativa de que o contrato objeto da presente lide pertence ao “BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO”.

Todavia, como bem aventado na sentença,
“Preliminarmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu impende esclarecer que conforme se verifica dos documentos acostados à inicial ID. 18884263, foram realizados descontos na Conta Corrente da autora, perante o Banco BMG S.A, em razão do contrato realizado com o mesmo. Destaque-se que no extrato anexo à inicial consta os descontos em nome de banco BMG S.A, demonstrando serem parte de um mesmo conglomerado em empresas, ficando evidente a legitimidade, diante disso ei de rejeitar a preliminar”
(Id149103732).

Todavia, apesar do Banco BMG S/A alegar que as operações discutidas foram cedidas ao BANCO ITAÚ, e não se encontra mais sob a sua responsabilidade, verifica-se que pela ficha financeira descontos perante o Banco BMG, em razão do contrato realizado com o mesmo (Ids 149099588 a 149099591), extrato de pagamentos (Id 149103703), e TEDs (Id 149103706 a 149103708), de modo a não merecer quaisquer reparos a sentença hostilizada.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE À PARTE APELADA – ART. 371, I E II CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018).

III – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, com indicação de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

IV – Da mesma forma nos termos do art. 373, I e II do CPC, a parte autora/apelada demonstrar que o dinheiro não foi creditado em sua conta corrente.

V - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada, ao pagamento de honorários, o qual fixo em 10% sobre o valor da ação.”

(N.U 1000237-34.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (
Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 0000372-34.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – Embora realmente o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe.
II – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. III – Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em 2.6.2013, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 23.4.2019, já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição.”
(N.U 1001269-74.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019 – Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por fim, pelo trabalho adicional do patrono da parte autora,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022